Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726066-29.2022.8.07.0003 RECORRENTE: J. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA FERNANDA ROCHA MARTINS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Na petição de ID no 61559486, os sucessores da recorrente informam o falecimento de JULIA ROCHA DE ARAÚJO (ID no 61559489), promovendo a juntada de certidão de óbito e requerendo a habilitação. Tendo em vista que a habilitação (artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil) não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 1a Turma Cível com o julgamento da apelação, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis diante do requerimento de habilitação dos sucessores (ID no 61559486). Após, retornem os autos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007